Tribunal: STJ
Processo: 1500062-48.2020.8.26.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893451 - SP
(2025/0105565-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUSTAVO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA CAVALEIRO GALUPPI - SP339461
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS -
SP284311
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO.
REEXAME E REVALORAÇÃO DA PROVA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao
julgado, entre suas premissas e conclusões, sendo descabido invocar
parâmetros externos ao acórdão embargado.
3. No caso, não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões estão em perfeita coerência, conforme demonstrado no voto
condutor do acórdão.
4. A tentativa do embargante de rediscutir as conclusões do acórdão
embargado por meio dos embargos de declaração é descabida, pois não se
trata de instrumento adequado para tal finalidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54769045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cab01bf-d6a4-48fc-a39f-f6cb62147005

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54769045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1cab01bf-d6a4-48fc-a39f-f6cb62147005

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893451 - SP (2025
/0105565-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUSTAVO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA CAVALEIRO GALUPPI - SP339461
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS - SP284311
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REEXAME
E REVALORAÇÃO DA PROVA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal.
2. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao
julgado, entre suas premissas e conclusões, sendo descabido invocar
parâmetros externos ao acórdão embargado.
3. No caso, não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões estão em perfeita coerência, conforme demonstrado no voto
condutor do acórdão.
4. A tentativa do embargante de rediscutir as conclusões do acórdão
embargado por meio dos embargos de declaração é descabida, pois não se
trata de instrumento adequado para tal finalidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO BARROS DA
SILVA ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 2.365):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA53241840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 01:45:41
Código de Controle do Documento: fc25e674-6be4-4c08-8cfe-ae94f2e019db

1. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, afastando a alegada
nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, com base na inexistência de
demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio pas de
.
nullité sans grief
2. O reexame do conjunto fático-probatório é inadmissível em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo necessário para a desconstituição das
premissas fáticas e reconhecimento da nulidade da decisão.
3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a
decretação de nulidade processual.
4. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a defesa do embargante alega que o acórdão padece
de obscuridade e contradição ao não diferenciar reexame de revaloração da prova (fl.
2.375).
Tece, ainda, considerações acerca do mérito, reiterando as questões que
constaram do recurso especial (fls. 2.375/2.378).
Requer o provimento do recurso, para que seja sanada a contradição em
relação à aplicação da
com o conhecimento e provimento do recurso
Súmula 7/STJ,
especial (fl. 2.379).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado do
julgamento de seu agravo regimental.
Conforme se verifica dos embargos de declaração, a defesa alega ter havido
obscuridade e contradição no acórdão por não ter sido realizada a diferenciação entre
reexame e revaloração da prova, quando, na verdade, esse ônus incumbia à parte
recorrente.
Ademais, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração
é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão,
sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro externo
ao julgado embargado.
Documento eletrônico VDA53241840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 01:45:41
Código de Controle do Documento: fc25e674-6be4-4c08-8cfe-ae94f2e019db

No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as premissas
e conclusões guardam perfeita coerência entre si, o que se extrai do seguinte trecho do
voto condutor do acórdão (fl. 2.366):
O Tribunal de Justiça, ao analisar a questão da nulidade do reconhecimento
pessoal entendeu, com base nas provas produzidas, que não foi comprovado
prejuízo e, em relação à alegada nulidade pela quebra da cadeia de custódia, além
da ausência de prejuízo, destacou-se que não foi alegada no momento oportuno.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões judiciais
não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do embargante
de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado, providência
descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53241840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 01:45:41
Código de Controle do Documento: fc25e674-6be4-4c08-8cfe-ae94f2e019db

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.893.451 / SP
Número Registro: 2025/0105565-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000624820208260621
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO BARROS DA SILVA
ADVOGADO : LUCIANA CRISTINA CAVALEIRO GALUPPI - SP339461
AGRAVANTE : AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO : ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS - SP284311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: THIAGO MAXIMO DA ROCHA GRACIANO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUSTAVO BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA CAVALEIRO GALUPPI - SP339461
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
Documento eletrônico VDA54685932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 346be833-20f4-4111-b476-f7b7fd010b19

ADVOGADO
: ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS - SP284311
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 346be833-20f4-4111-b476-f7b7fd010b19